Tribunal: TJDFT
Processo: 0736275-61.2025.8.07.0000
Órgão julgador: LEONARDO ROSCOE BESSA
Órgão colegiado: 6a Turma Cível
Data de publicação: 2025-09-26

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Desembargador Leonardo Roscoe Bessa Número do processo: 0736275-61.2025.8.07.0000 Classe judicial: EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689) EMBARGANTE: CLARISSE MARTINS EMBARGADO: PABLO HENRIQUE BORGES D E C I S Ã O Trata-se de embargos de declaração opostos por CLARISSE MARTINS contra decisão que não conheceu do agravo de instrumento, nos termos do art. 932, III, do Código de Processo Civil – CPC (ID 75755886). A embargante alega que houve contradição na decisão, pois o feito foi tratado como agravo de instrumento, quando, na verdade, se trata de pedido de tutela antecipada em caráter antecedente (ID 75816720). Requer, ao final, o acolhimento dos embargos com efeitos infringentes. Contrarrazões apresentadas (ID 76452844). É o relatório. Decido. 1. Conhecimento dos embargos de declaração Presentes os pressupostos de admissibilidade, conheço do recurso nos termos do art. 1.024, § 2o, do CPC. 2. Mérito dos embargos de declaração Cabem embargos de declaração contra qualquer decisão judicial para esclarecer obscuridade, eliminar contradição, suprir omissão de ponto sobre o qual o juiz deveria se pronunciar, de ofício ou a requerimento, e para corrigir erro material (art. 1.022 do CPC). O vício apontado pela embargante não caracteriza contradição, mas sim erro de fato, o qual, embora não previsto no rol do art. 1.022 do CPC, é admitido, de forma excepcional, pela doutrina e pela jurisprudência como vício de integração. O erro de fato ocorre quando o julgador se equivoca com relação a determinada premissa fática, que, caso considerada, ensejaria a modificação da decisão. Realmente, houve erro na decisão embargada: o pedido foi analisado como agravo de instrumento, quando, na realidade, trata-se de requerimento de tutela antecipada em caráter antecedente. Desse modo, os embargos de declaração devem ser acolhidos, com efeitos modificativos. A decisão embargada (ID 75755886) deve ser revogada. 3. Nova decisão – análise do pedido de tutela antecipada em caráter antecedente Trata-se de petição apresentada por CLARISSE MARTINS com vistas à atribuição de efeito suspensivo à apelação por ela interposta contra a sentença da Vara de Meio Ambiente, Desenvolvimento Urbano e Fundiário que julgou procedentes os pedidos formulados na ação de imissão na posse ajuizada por PABLO HENRIQUE BORGES contra ela e o DISTRITO FEDERAL (ID 244930097, autos 0704082-63.2025.8.07.0009). O juízo determinou a imissão do autor na posse integral do imóvel descrito como Lote 04, Conjunto 01, da QN 512, Samambaia/DF, em toda a extensão da poligonal definida na matrícula do imóvel. Condenou ainda: 1) Clarisse à obrigação de fazer consistente em remover, no prazo de 30 dias, toda e qualquer parte de sua estrutura, bens ou equipamentos que estejam sobre os limites da propriedade do autor, sob pena de multa diária de R$ 500,00; e 2) o Distrito Federal à obrigação de fazer consistente em concluir o procedimento administrativo de realocação do quiosque de Clarisse (SEI n.o 0364-006725/2009) para local que não interfira na propriedade do autor, no prazo máximo de 120 dias ou, caso não cumpra a obrigação, executar a desobstrução da sobreposição ao terreno do autor em 30 dias desde o exaurimento do prazo para a realocação, sob pena de multa diária de R$ 1.000,00. Os réus foram condenados, solidariamente, ao pagamento das custas processuais e dos honorários advocatícios, estes fixados em 10% sobre o valor atualizado da causa, nos termos do art. 85, § 2o, do Código de Processo Civil – CPC. A requerente alega que: 1) a decisão judicial acabou por determinar o fechamento de seu estabelecimento comercial; 2) demonstrou que tem autorização de uso do local devidamente outorgada pelo Poder Público; 3) a utilização da área pública está de acordo com as Lei 13.311 e 4.257 e com o Decreto 38.555; 4) é manifesto seu direito de continuidade da atividade econômica, pois exerce atividade no ramo de alimentação e ocupa área pública com a devida autorização de uso pelo Poder Público; 5) a concessão da tutela de urgência requerida não prejudica o autor, pois a área está totalmente livre, inclusive, com alambrados colocados por ele mesmo; e 6) o risco da demora decorre do fato de os recursos de embargos de declaração e apelação não possuírem efeito suspensivo automático e que a sentença lhe impôs sanções graves, como remoção e aplicação de multa coercitiva diária. Requer, ao final, que seja concedido efeito suspensivo à apelação. Sem preparo, por se tratar de requerimento avulso. É o relatório. Decido. O art. 1.012 § 3o, do CPC faculta ao apelante requerer a concessão de tutela provisória recursal por requerimento dirigido ao: “I - tribunal, no período compreendido entre a interposição da apelação e sua distribuição, ficando o relator designado para seu exame prevento para julgá-la; II - relator, se já distribuída a apelação.” (art. 1.012, § 3o, do CPC). Na hipótese, a apelação ainda não foi distribuída no Tribunal. Cabível, portanto, o pedido de efeito suspensivo por petição avulsa. O art. 1.012, caput, do CPC estabelece que, em regra, a interposição de apelação acarreta a suspensão da eficácia da sentença. O § 1o enumera as hipóteses excepcionais em que a sentença produz efeitos imediatos. Ilustrativamente, cite-se o teor do dispositivo: “Art. 1.012. A apelação terá efeito suspensivo. § 1o Além de outras hipóteses previstas em lei, começa a produzir efeitos imediatamente após a sua publicação a sentença que: I - homologa divisão ou demarcação de terras; II - condena a pagar alimentos; III - extingue sem resolução do mérito ou julga improcedentes os embargos do executado; IV - julga procedente o pedido de instituição de arbitragem; V - confirma, concede ou revoga tutela provisória; VI - decreta a interdição." A sentença que julga procedente pedido de imissão na posse não está prevista como exceção à regra. Portanto, a apelação interposta já possui efeito suspensivo automático. 4. Conclusão Conheço do recurso e acolho os embargos de declaração, com efeitos modificativos. Em consequência, revogo a decisão anterior (ID 75755886). Não conheço do pedido de tutela antecipada em caráter antecedente, com fundamento na ausência de interesse-necessidade da requerente. Comunique-se ao juízo de origem. Publique-se. Intimem-se. Preclusa esta decisão, arquivem-se os autos. Traslade-se o inteiro teor da petição e desta decisão para os autos originários. Brasília-DF, 23 de setembro de 2025. LEONARDO ROSCOE BESSA Relator